Tribunal: TJES
Processo: 5000235-82.2025.8.08.0008
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000235-82.2025.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: RUTE CASSIANO
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO CÍVEL NOS AUTOS Nº
5000235-82.2025.8.08.0008

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
BANCO BMG S.A.

RECORRIDO:
RUTE CASSIANO.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

PROJETO DE VOTO/EMENTA

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. INTIMAÇÃO VIA DIÁRIO ELETRÔNICO. ATENDIDO O ART. 513, §2º, INC. I, DO CPC. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. INEXISTÊNCIA DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso inominado interposto pela executada, ora recorrente, em face da sentença que rejeitou a impugnação à execução, dando seguimento ao cumprimento de sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Em suas razões recursais, o recorrente pretende o recebimento do recurso em seu duplo efeito, bem como sustenta, em síntese, enriquecimento ilícito, pugnando pelo cancelamento da multa, pois não é compatível com a natureza mensal da obrigação de fazer, e, por fim, a impossibilidade de aplicação de multa por descumprimento da obrigação de fazer, ante a ausência de intimação pessoal da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Preliminarmente,
INDEFERE-SE
o pedido de recebimento do recurso no efeito suspensivo
, considerando a ausência de demonstração de risco de dano irreparável (art. 43 da Lei n° 9.099/1995).

4.

Adentrando ao mérito, é cediço que o entendimento da Súmula 410 do STJ é anterior à vigência do atual Código de Processo Civil, que trouxe a previsão de intimação do devedor por meio do diário da justiça, conforme prevê o art. 513, §2º, I, do CPC, vejamos:

Art. 513. O cumprimento da sentença será feito segundo as regras deste Título, observando-se, no que couber e conforme a natureza da obrigação, o disposto no Livro II da Parte Especial deste Código.

(...)

§ 2º O devedor será intimado para cumprir a sentença:

I - pelo Diário da Justiça, na pessoa de seu advogado constituído nos autos;

(...)

5.

Nesta toada, a jurisprudência passou a compreender a aplicação do art. 513, §2º, I, do CPC nas demandas posteriores ao início da vigência do CPC, sendo necessária a observância da Súmula 410 do STJ quanto às demandas anteriores ao atual Código de Processo Civil, conforme segue
in verbis
:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRECLUSÃO LÓGICA. INEXISTÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ASTREINTES. INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. DESNECESSIDADE. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL. ADVOGADO. ART. 513, § 2º, I, CPC. INTIMAÇÃO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO. NECESSIDADE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ADEQUAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.
1.Apelação interposta contra sentença que extinguiu o cumprimento de sentença. 1.1. A apelante alega que a impugnação ao cumprimento de sentença é intempestiva e houve preclusão, bem como que a intimação para o cumprimento da obrigação de fazer não é pessoal, mas sim por publicação pelo diário oficial (art. 513, § 2º, I, CPC), ficando superada a súmula 410 do STJ. 2.Não há se falar em intempestividade da impugnação ao cumprimento de sentença tendo em vista que a intimação para o pagamento do débito foi disponibilizada no diário oficial de 25/07/16 e a impugnação foi protocolada dia 10/08/16, ou seja, antes do final do prazo, que ocorreria em 17/08/16. 3. Inexiste preclusão lógica ou consumativa uma vez que as mencionadas petições informam o cumprimento da obrigação de fazer e não de pagamento, portanto, é totalmente compatível a apresentação posterior de impugnação a esta última.
4. Com o advento do art. 513, § 2º, inc. I, do novo CPC, no cumprimento de sentença, o devedor deverá ser intimado por seu advogado mediante publicação no Diário da Justiça para o cumprimento de qualquer mandamento obrigacional contido em provimento judicial. 5. Descabe se falar, também, em intimação pessoal das demandadas para o cumprimento da multa cominatória, na forma da Súmula 410 do STJ. A jurisprudência consolidada na citada súmula se refere ao CPC/73, e se aplica apenas às execuções iniciadas sob a égide do antigo código.
6. Nesse sentido, o STJ já se manifestou: (...) 10. Apelo improvido. (TJ-DF 20170110280383 DF 0017585-08.2014.8.07.0001, Relator: JOÃO EGMONT, Data de Julgamento: 07/02/18, 2ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE: 20/02/18 . Pág.: 208/234)
(Grifei)

6.

No caso dos autos, as astreintes foram fixadas na sentença em fase de conhecimento de ID. 13943373, tendo o executado sido intimado da r. sentença e apresentado recurso inominado na época, logo, tomou conhecimento da obrigação.

7.

Por derradeiro, não merece retoques a sentença quanto ao estabelecimento das astreintes, pois foi fixada em patamar adequado ao caso em apreço, cumprindo com a finalidade de compelir a parte a cumprir com a determinação e evitar descumprimento reiterado. O valor fixado foi de R$300,00 (trezentos reais) por descumprimento, limitado em 30 (trinta) dias, chegando ao teto de R$9.000,00 (nove mil reais), valor este proporcional e adequado às circunstâncias fáticas trazidas aos autos, bem como a situação econômica da recorrente, além do que, o valor dos
astreintes
no patamar máximo apenas ocorreu por culpa da recorrente, ao descumprir a ordem judicial emanada pelo Juízo de origem de suspender os descontos, conforme consta nos documentos juntados com a petição de ID. 16849238.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

9.

CONDENO
o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, conforme prevê o art. 55,
segunda parte,
da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de voto ao MM. Juiz de Direito para homologação.

RAIANE A. VIEIRA DE FREITAS

Juíza Leiga

Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 e do art. 40 da Lei nº 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)